Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704482-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANE BORGES FERREIRA MARQUES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O recurso não se encontra acompanhado do respectivo preparo, conforme determina o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifica-se a juntada de comprovante bancário de pagamento (ID 32645326) em desacordo com a guia de custas do recurso interposto (ID 32645325), circunstância que inviabiliza a confirmação do recolhimento do preparo recursal. Assim, em observância ao §4o do supramencionado dispositivo legal, intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos o comprovante de pagamento correto ou, em caso de impossibilidade, comprovar o pagamento das custas recursais, em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator